Tribunal: TCU
Processo: 012.139/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6661/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e considerando que as rubricas judiciais (GDASST e reajuste de 13,23%) passaram, respectivamente, a integrar os proventos da Sra. Terezinha Lolli Savi e do Sr. Vendramim Antonio Silvestre após a concessão de suas aposentadorias, em considerar legais para fins de registro o ato de concessão da Sra. Terezinha Lolli Savi e o ato de alteração de aposentadoria do Sr. Vendramim Antonio Silvestre, dispensando a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.139/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Terezinha Lolli Savi (XXX.241.299-XX); Vendramim Antonio Silvestre (XXX.463.069-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina que: 1.7.1.1. exclua as parcelas de decisão judicial dos proventos dos inativos acima referenciados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 1.7.1.2. informe aos ex-servidores em foco o teor desta deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso.